Tribunal: TJSP
Processo: 1500971-28.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Homicídio simples tentado. Lesão corporal grave. Insurgência defensiva quanto à aplicação da detração penal. Artigo 387, § 2o, do CPP. Ainda que decotado o tempo de prisão cautelar, a manutenção do regime intermediário é medida que se impõe. Circunstâncias do caso concreto. Crimes cometidos mediante disparos de arma de fogo, contra duas vítimas, dentro de suas residências, na presença

Ementa:
Apelação. Homicídio simples tentado. Lesão corporal grave. Insurgência defensiva quanto à aplicação da detração penal. Artigo 387, § 2o, do CPP. Ainda que decotado o tempo de prisão cautelar, a manutenção do regime intermediário é medida que se impõe. Circunstâncias do caso concreto. Crimes cometidos mediante disparos de arma de fogo, contra duas vítimas, dentro de suas residências, na presença de criança. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso improvido.